Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PROCESSO: 0711941-36.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ARTHUR LOPES PEREIRA REQUERIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido formulado por ARTHUR LOPES PEREIRA para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença exarada no bojo do Mandado de Segurança no 0700416-03.2020.8.07.0018, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo sido apontado como coator o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal. Salientou que, embora tenha sido deferido pedido liminar para determinar à autoridade coatora que procedesse à convocação do requerente para entrega de documentos e matrícula em Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares no prazo de 05 (cinco) dias úteis, até ulterior decisão judicial, na sentença, a liminar foi revogada e denegada a segurança. Aduziu ser necessário o provimento do pleito suspensivo, haja vista que, a qualquer momento o requerente será impedido de frequentar o curso de formação de Oficiais da PMDF, e, mesmo que o pedido da apelação seja deferido ao final, o direito poderá já ter perecido, pois a ausência de frequência ao curso é um dos motivos que acarreta reprovação, vindo a pretensão recursal a incorrer em perda do objeto. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 745, de 24 de abril de 2020, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) Ora, no presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Embora o requerente alegue que, diante da sentença negatória da ordem em mandado de segurança, revogando a liminar outrora deferida, possa ser impedido, a qualquer momento, de frequentar o curso de formação de Oficiais da PMDF, a alegada urgência pode aguardar o horário regular de funcionamento deste egrégio Tribunal de Justiça para ser examinada. Saliente-se que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de requerimento de efeito suspensivo à apelação antes de sua distribuição em segunda instância, estabelecendo que, nesta hipótese, o Desembargador que apreciar o pedido ficará prevento para a apelação. Confira-se o que dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (Grifos nossos). Destarte, não se justifica a análise do pedido de efeito suspensivo em plantão, sequer por se tratar de apelação ainda não distribuída nesta Corte, pois, conforme visto, a hipótese é regulada pelo Código de Processo Civil, de maneira que o pedido não ficará aguardando a futura distribuição do apelo, mas, repita-se, será prontamente distribuído e examinado por Desembargador, que ficará prevento. Aliás, o feito já foi distribuído ao Desembargador Eustáquio de Castro, no dia 14/05/2020. Destarte, embora protocolado o recurso no período do plantão, não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargador plantonista, de maneira que deverá ser apreciada no horário do expediente pelo Relator prevento. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator prevento. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2020, à 1h50min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista